Tribunal: CARF
Processo: 11040.720827/2017-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720827/2017-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.059 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
TERCEIRIZA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI -
EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/01/2013
ATO
DECLARATÓRIO.
DECISÃO
RECORRIDA.
NULIDADE.
VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA.
Não comprovada a violação ao direito de ampla defesa da Recorrente, e
verificada a estrita obediência aos procedimentos previstos na legislação, não
há que se cogitar em nulidade do Ato Declaratório Executivo e do acórdão de
primeira instância.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2013
SIMPLES
NACIONAL.
LIVRO-CAIXA.
AUSÊNCIA
DE
TODA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. CAUSA DE EXCLUSÃO
A falta de escrituração do livro-caixa ou a escrituração que não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, da pessoa
jurídica é causa de exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720827/2017-30
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.059 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720827/2017-30

Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 03-78.764,
de 15 de fevereiro de 2018, proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Brasília/DF, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito
passivo acima identificado, doravante denominado Recorrente (fls. 94/99).
O presente processo se originou de Representação (fl. 2) para exclusão da
Recorrente do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), a partir de 1o de janeiro
de 2013, por incorrer na hipótese prevista no art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar no 123,
de 2006 (“houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária”). Conforme apontado na Representação, esta seria
a situação do livro Caixa apresentado pela Recorrente, em relação ao ano-calendário de 2013,
conforme cópia constante às fls. 3/12. A situação motivadora da exclusão foi confirmada no
Parecer de fls. 20/23, provocando a emissão do Ato Declaratório Executivo de fls. 24/25.
Cientificada do referido ato, a Recorrente apresentou a Impugnação de fls. 46/52,
na qual alegou que:
(i)
o seu Livro Caixa continha toda a “movimentação bancária devidamente
conciliada”;
(ii)
atendeu a todas as intimações da autoridade fiscal, de modo que haveria
desproporcionalidade entre a ação do contribuinte em relação à da
fiscalização;
(iii)
estaria apresentando versão atualizada do Livro Caixa, a qual permitiria
identificar toda a movimentação financeira do período sob fiscalização;
(iv)
haveria nulidade na decisão administrativa, pois assentaria “a exclusão em
situação fática desprovida de reserva legal para configurar causa de
exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL”.
(v)
haveria afronta aos princípios da Administração Pública estabelecidos no
art. 2o da Lei no 9.784, de 1999.
Na decisão de primeira instância, rejeitou-se, preliminarmente, a nulidade
suscitada, posto não evidenciada a incidência nas hipóteses previstas na legislação. Quanto ao
mérito, apontou-se que o Livro Caixa apresentado pela Recorrente, nem mesmo na versão
atualizada, não permitiria identificar com clareza a sua movimentação financeira e bancária.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.059 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720827/2017-30

Ano-calendário: 2013
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
LIVRO CAIXA. FALTA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E BANCÁRIA.
EXCLUSÃO.
Consoante o que dispõe a legislação tributária é cabível a exclusão de ofício da pessoa
jurídica do Simples Nacional uma vez constatado que o Livro Caixa apresentado pelo
contribuinte não permite identificar a sua movimentação financeira e bancária do
período.
Após a ciência do Acórdão em questão, foi apresentado o Recurso Voluntário de
fls. 106/110, no qual a Recorrente, basicamente, repete as alegações apresentadas na
Impugnação, atacando, ainda, a decisão de primeira instância, na qual se verificaria “ausência de
razoabilidade, proporcionalidade, de respeito à ampla defesa e ao interesse público na
fundamentação consignada”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 05 de
março de 2018 (fl. 103), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 04 de abril daquele ano
(fl. 106), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado pelo titular da pessoa jurídica recorrente.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso V, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Embora não dedicando tópico específico a preliminar de nulidade, o Recurso
Voluntário suscita, incidentalmente, violação a ampla defesa e inovação no Acórdão recorrido.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.059 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720827/2017-30

Os referidos fatos, caso evidenciados, poderiam conduzir ao reconhecimento da nulidade da
citada decisão, à luz do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Considero, porém, infundadas as referidas alegações, na medida em que o exame
dos autos revela o absoluto respeito ao direito de defesa da Recorrente e a decisão recorrida não
contém qualquer inovação à constatação que levou à exclusão do Simples Nacional.
A Recorrente foi, por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal (fls.
14/15), intimada a “APRESENTAR O LIVRO CAIXA QUE CONTENHA TODA A
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCLUINDO A BANCÁRIA”. Ante a apresentação de
livro que não conteria a referida movimentação foi desencadeado o presente processo de
exclusão do Simples Nacional, no qual foi garantida a apresentação dos recursos cabíveis.
Nenhuma violação à ampla defesa, portanto.
Quanto à decisão recorrida, o trecho destacado pela Recorrente, apenas, contém,
ante a afirmativa de que o Livro Caixa apresentado conteria a movimentação financeira e
bancária, uma exemplificação das informações que não constam do referido documento. Não se
inova na constatação, apenas, refuta-se a alegação de defesa.
Isto posto, rejeito a alegação de nulidade.
3 DO MOTIVO DA EXCLUSÃO
Como já descrito, em resposta à intimação da autoridade fiscal, a Recorrente
apresentou o Livro Caixa de fls. 3/12. No referido documento é possível se constatar
lançamentos de entrada e de saída do Caixa da pessoa jurídica. Não é possível, entretanto,
verificar, em regra, se os recursos são pagos/recebidos a partir do Caixa da pessoa jurídica ou de
suas contas bancárias. Há, contudo, registro de lançamentos correspondentes, à movimentação
bancária, a exemplo, dos resgates e aplicações em Certificados de Depósito Bancário (CDB).
A Recorrente, desde a Impugnação, sustenta que o Livro Caixa contém “toda a
movimentação bancária conciliada”. Apresentou, inclusive, “versão atualizada” do Livro Caixa
(fls. 53/66). O cotejo entre as versões apresentadas evidencia que o documento fornecido à
autoridade fiscal não continha toda a movimentação financeira da pessoa jurídica. Apenas a
título de exemplo, na primeira versão, há como entrada no mês de janeiro (em 02/02/2013)
receitas provenientes da Prefeitura Municipal de Pelotas, no valor de R$ 61.829,58 (fl. 4). Na
“versão atualizada”, há quatro recebimentos, de diferentes fontes pagadoras, que totalizam R$
57.376,78 (fl. 54). O saldo final das aplicações em CDB registrado na “versão atualizada”, R$
697.559,53 (fl. 65), quando comparado àquele registrado no Livro apresentado à autoridade
fiscal, R$ 337.939,90 (fl. 11), é mais uma comprovação cabal de que a movimentação financeira
da Recorrente não estava registrada neste documento, o que pode ser percebido com a
continuidade do cotejo entre os documentos apresentados. Finalmente, o simples fato de o saldo
anterior ao ano de 2013 ser de R$ 4.411,75, no Livro Caixa, e de que, em 02/01/2013, é
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.059 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720827/2017-30

realizado resgate da aplicação CDB no valor de R$ 17.639,39 (fl. 4), já revela que aquele
documento não contém toda a movimentação financeira e bancária da Recorrente.
Não é possível se acatar a argumentação da Recorrente no sentido de que a
exclusão do Simples Nacional seria medida desproporcional e de que deveria lhe ser assegurada
a possibilidade de apresentar o Livro Caixa contendo toda a movimentação financeira e bancária.
A manutenção do referido documento contendo todas as informações é um dever das pessoas
jurídicas optantes do Simples Nacional, confirme art. 26 da Lei Complementar no 123, de 2006,
em especial o §2o do citado dispositivo:
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional
ficam obrigadas a:
I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com instruções
expedidas pelo Comitê Gestor;
II - manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a apuração dos
impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações acessórias a que se
refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto não decorrido o prazo decadencial e
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes.
§1oO MEI fará a comprovação da receita bruta mediante apresentação do registro de
vendas ou de prestação de serviços na forma estabelecida pelo CGSN, ficando
dispensado da emissão do documento fiscal previsto no inciso I do caput, ressalvadas
as hipóteses de emissão obrigatória previstas pelo referido Comitê.
(...)
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto nos
incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-caixa em que será
escriturada sua movimentação financeira e bancária.
Daí porque há cláusula expressa de exclusão do Simples Nacional do optante que
não cumprir o referido dever:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
A análise acerca da proporcionalidade e razoabilidade da referida medida não é
matéria de competência da autoridade tributária, nem do julgador administrativo, que está
vinculado à aplicação da Lei.
A Recorrente não traz provas de que o seu Livro Caixa inclui toda a sua
movimentação financeira, inclusive bancária. Pelo contrário, apresenta elementos probatórios
que atestam o acerto da constatação da autoridade fiscal, pelo que deve ser mantida a sua
exclusão do Simples Nacional.
Ademais, ainda que se admita que a “versão atualizada” do Livro Caixa atende
aos requisitos legais, a sua apresentação posterior à exclusão não tem o poder de invalidá-la, em
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.059 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720827/2017-30

linha com o que ocorre para a tributação pelo lucro arbitrado devido à ausência de apresentação
de livros contábeis, conforme Súmula CARF no 59:
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a
apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de ser exibidos
durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
4 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, quanto ao mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital